Tribunal: TJBA
Processo: 0001677-75.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001677-75.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
JAMILE MENEZES SANTOS

APELADO: GILBERTO DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO FORMAL. EXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança movida por particular, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 1.893,00, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição quinquenal na pretensão de cobrança contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de contrato formal e de procedimento licitatório impede o reconhecimento do direito ao pagamento pelos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 não se verifica, pois a ação foi ajuizada em 2010, dois anos após a contratação.

A nota de empenho juntada aos autos constitui prova suficiente da contratação e da obrigação de pagamento pela Administração.

Cabe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como o pagamento ou a inexistência dos serviços, o que não ocorreu (CPC, art. 373, II).

A ausência de procedimento licitatório não afasta a obrigação de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, conforme art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e art. 149 da Lei nº 14.133/21.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422) impõe à Administração o dever de pagar a contraprestação.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a nulidade do contrato não exonera o ente público da obrigação de indenizar pelos serviços comprovadamente executados (STJ, REsp nº 2.045.450/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal não se verifica quando a ação é ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

A nota de empenho constitui prova suficiente da contratação e da obrigação de pagamento pela Administração Pública.

A nulidade da contratação por ausência de licitação não afasta o dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 85, §§ 8º, 8º-A e 11, e 373, II; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; Lei nº 14.133/21, art. 149; CC, arts. 113, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0001648-90.2006.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 26.11.2013; TJ-BA, Apelação nº 0501032-56.2019.8.05.0113, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 05.07.2024; STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001677-75.2010.8.05.0139
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JAGUARARI e como apelada GILBERTO DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça